Tribunal: TJPA
Processo: 0802602-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802602-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE VIANA BRAGA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PROCURADO. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1132. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por ELIETE VIANA BRAGA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA que deferiu liminar de busca e apreensão requerida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, por devolução da notificação com a anotação “ao remetente”, além da suposta invalidade do contrato eletrônico sem certificação digital ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” configura prova válida da mora, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ; (ii) saber se é válida a assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil no contrato de alienação fiduciária; e (iii) saber se houve nulidade processual pela imposição de segredo de justiça na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que devolvida como “não procurado”, não sendo necessária a demonstração do recebimento pelo devedor.

4. A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil é válida, desde que contenha elementos que permitam aferir a autenticidade e seja aceita pelas partes, conforme o art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001. Nos contratos de alienação fiduciária que não possuam natureza cambial, é desnecessária a juntada da via original do instrumento contratual, bastando cópia legível e idônea, por inexistir exigência de cartularidade própria das cédulas de crédito bancário.

5. A liminar foi concedida com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, hipótese de contraditório diferido, não havendo nulidade pelo segredo de justiça, cuja retirada foi determinada na própria decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que validou a constituição em mora e o contrato eletrônico.

7. Tese: em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. É igualmente válida a assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil quando dotada de elementos capazes de comprovar autenticidade e integridade, desde que aceita pelas partes, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001. A decretação de segredo de justiça em medidas liminares fundadas no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 não configura nulidade, por se tratar de contraditório diferido legalmente admitido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: artigos 330, IV; 485, IV

Decreto-Lei 911/1969: art. 2º, §2º; art. 3º

MP 2.200-2/2001: art. 10, §2º

STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/SP e REsp 1951662/SP)

AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/09/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 29673052) manejado por
ELIETE VIANA BRAGA
contra Decisão Monocrática de Id 2958518, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante, mantendo a decisão o juízo
a quo
.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão mediante a qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA deferiu liminar de busca e apreensão nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 0800006-97.2025.8.14.0012
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Nas razões do Agravo Interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de constituição válida em mora, porquanto a notificação extrajudicial juntada aos autos foi devolvida pelos Correios com a anotação “ao remetente”, inexistindo prova de que tenha sido recebida pela devedora ou por preposto seu. Sustenta que o vício contamina a petição inicial e impede o prosseguimento válido do feito, impondo-se sua extinção, com base no art. 330, IV, c/c art. 485, IV, do CPC.

Argumenta também que o contrato eletrônico acostado aos autos pela instituição financeira não possui assinatura válida ou certificada, tratando-se de simples reprodução digitalizada sem os requisitos de integridade, autenticidade e irretratabilidade exigidos pela legislação, notadamente pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001. Assevera que, ausente documento hábil, não se sustenta a liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente admissão do agravo de instrumento e julgamento colegiado da insurgência, além da imediata suspensão da liminar deferida e da restituição do veículo apreendido, por força do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 30711855.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta deferimento de justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante, mantendo-se a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação de origem, ao fundamento de que foram observados os pressupostos legais para a concessão da medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

A insurgência da parte agravante repousa, em síntese, na alegada ausência de constituição válida em mora e na suposta invalidade do contrato eletrônico que instruiu a inicial. Argumenta, ainda, nulidade dos atos processuais por indevida imposição de segredo de justiça.

Da notificação extrajudicial válida: Tema Repetitivo 1132 do STJ

Reitera-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 1.132, consagrou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão fundadas em contrato com alienação fiduciária, a comprovação da mora exige tão somente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não desnatura o cumprimento da exigência legal, sobretudo quando remetida ao domicílio contratualmente pactuado, como no caso dos autos.

Nesse sentido, a decisão agravada expressamente consignou que:

(...) o STJ conferiu interpretação literal ao art. 2º, §2º do Decreto-Lei n.º 911/1969, segundo o qual “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desse modo, já que a própria lei não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, não haveria como a jurisprudência impor tal condição.

Nesse contexto, portanto, prevaleceu o entendimento de que incumbe ao credor demonstrar tão somente o
envio
da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato,
não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento
, uma vez que a própria lei não exige que a assinatura do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso em análise, o aviso de recebimento (Id 134328153-Pág.02) enviado para o endereço do contrato (Id 134328151-Pág.03) retornou com a informação “não procurado”, de modo que a notificação extrajudicial deve ser considerada como válida, em consonância com o novel e
vinculante
entendimento do STJ sobre o tema, ao qual não foi atribuída modulação de efeitos e, portanto, aplica-se imediatamente aos processos em curso.

Portanto, o recurso, no ponto, não merece ser provido, pois está em contrariedade com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Cumpre registrar que este Relator, por ocasião do recebimento do presente recurso, perfilhava entendimento no sentido de que o Aviso de Recebimento (AR) com a informação “não procurado” não se enquadraria na tese firmada no Tema 1132 do STJ. Todavia, à luz de recentes pesquisas jurisprudenciais realizadas no âmbito daquela Corte Superior, revelou-se necessária a revisão desse posicionamento, a fim de alinhá-lo à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)

Da validade do contrato e da desnecessidade de apresentação da via original

Quanto à validade do contrato eletrônico, também já se assentou nesta Corte, em consonância com o art. 10, §2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que é admissível a comprovação da autenticidade e integridade de documentos eletrônicos por outros meios idôneos, mesmo que não emitidos por autoridade certificadora da ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

O art. 10, §2º, da Medida Provisória 2.200-2 estabelece que:

Medida Provisória 2.200-2, Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

(...)

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

No caso concreto, o contrato de financiamento apresenta assinatura eletrônica vinculada, sendo suficiente para demonstrar a manifestação de vontade e, portanto, a validade do ajuste, mormente diante da ausência de impugnação técnica idônea e da regularidade da contratação atestada pelos demais documentos coligidos.

Ademais, o contrato de alienação fiduciária puro e simples, tal qual o juntado nos autos de origem através do Id 134328151,
ao contrário das cédulas de crédito
, não possui natureza cambial e, por conseguinte, não é revestido de cartularidade, características necessárias à transmissão mediante endosso e determinantes para a juntada da via original, cujo único desiderato é a retirada de circulação do título do mercado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADA. PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS PLENAMENTE VÁLIDOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ACOLHIDA. PETIÇÃO
INICIAL INSTRUÍDA APENAS COM O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
.
INEXISTÊNCIA DE NATUREZA CAMBIAL E CARTULARIDADE
. MÉRITO. NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO EM TELA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AD ARGUMENTANDUM, CASO TIDA COMO EXISTENTE A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, ESTA SERIA LÍCITA, POIS NÃO CUMULATIVA COM OS OUTROS ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (2019.04616447-38, 209.367, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-08) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR A QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
TÍTULO NÃO IMACULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01423743-31, 188.349, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-13) (Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018) (Destaquei)

Dessa forma, a decisão monocrática enfrentou detidamente todas as matérias ventiladas no recurso e encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo fundamentos novos ou relevantes capazes de justificar sua reforma.

Do segredo de justiça

No que se refere ao segredo de justiça, não se vislumbra nulidade, pois a liminar de busca e apreensão foi concedida
inaudita altera pars
, nos termos autorizados pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, não havendo prejuízo concreto demonstrado pela agravante. De todo modo, como já determinado na decisão agravada, impõe-se a retirada do sigilo indevido para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025